Tribunal: TCU
Processo: 014.194/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9512/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Cecília Cibin de Souza Prestes, Carla Jane Freitas da Silva e Irene dos Santos Pereira: 1. Processo TC- Processo 014.194/2024-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carla Jane Freitas da Silva (XXX.238.343-XX); Cecília Cibin de Souza Prestes (XXX.710.879-XX); Irene dos Santos Pereira (XXX.341.068-XX); Maria de Lourdes Barros de Andrade (XXX.029.427-XX); Maria de Lourdes Rodrigues (XXX.983.437-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que: 1.7.1.1. convoque, no prazo de quinze dias, a sra. Cecília Cibin de Souza Prestes para optar pelo benefício previdenciário que deseja receber de forma integral, a fim de dar cumprimento ao disposto no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019; 1.7.1.2. encaminhe, no prazo de quinze dias: 1.7.1.2.1. a documentação com base na qual foi aferida a existência de união estável entre o sr. Elmo Hilto Moraes e a sra. Carla Jane Freitas da Silva; 1.7.1.2.2. o mapa de tempo de serviço do sr. Gervásio Pereira (XXX.916.938-XX); 1.7.2. determinar à AudPessoal que verifique a correção do adicional por tempo de serviço que integrou a base de cálculo dos proventos de pensão da sra. Irene dos Santos Pereira.